Tribunal: TJDFT
Processo: 0737193-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737193-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ALVES DE FIGUEIREDO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Pedro Alves de Figueiredo pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido para manutenção de sua posse sob os veículos penhorados, na qualidade de fiel depositário. Em suas razões, o agravante aduz que a satisfação do débito deve ser feita de forma menos gravosa, a fim de assegurar a defesa do patrimônio do executado de boa-fé. Alega que o débito perseguido vem sendo adimplido com o recolhimento dos aluguéis pagos em razão da locação do imóvel de propriedade do agravante, não havendo que se falar em prejuízo para a exequente/agravada. Sustenta que os veículos são utilizados no exercício da profissão, razão pela qual devem ficar sob sua posse, conforme determina o art. 833, inciso V, do CPC. Afirma que o arresto dos veículos penhorados irá comprometer a subsistência do agravante e de sua família. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para manter o agravante na posse dos veículos, na condição de fiel depositário, enquanto perdurar o pagamento do débito. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Em uma primeira análise, não se vislumbra o alegado periculum in mora, eis que o agravante não demonstrou os prejuízos que adviriam em razão do arresto dos bens, tampouco comprovou que o veículo constrito é utilizado no exercício de sua profissão. Quanto à probabilidade do direito, incumbe esclarecer que o Código de Processo Civil, no intuito de assegurar o cumprimento da obrigação nos processos executivos, possibilitou a prévia constrição de bens, a fim de garantir futura penhora e expropriação de bens. In casu, verifica-se que, desde outubro de 2016 (ID no 25474866 – págs. 1/3), o exequente/agravado, busca o arresto dos veículos constritos, sem êxito, em razão da não localização dos bens pelo oficial de justiça. Intimado o agravante/executado para informar o paradeiro dos veículos (ID no 6861422 – pág.1), sob pena de ato atentatório à dignidade de justiça, este informou que os veículos se encontravam sob sua posse. Desse modo, em uma primeira análise, parece necessária a realização do arresto, a fim de resguardar a efetividade da execução. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020 18:51:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator